Tribunal: STF
Processo: Rcl 91587
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020220- 56.2023.5.04.0202, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.
Afirma  que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, (...) o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 8 - grifos do autor).
Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16, o RE nº 760.931 (Tema nº 246 RG) e o RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 RG); o que justificaria o ajuizamento da presente reclamatória.
Na sequência, argumenta que

“[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 24).

Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. Subsidiariamente, pede que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (e-doc. 1, p. 37).
É o relatório. Decido.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.
O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. 
Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau:

“RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECLAMADA
[...]
Discussão da argumentação jurídica do Município 
7.12. A despeito da negativa de culpa, pelo Município, EM SUMA , há farta corroboração fática (prova documental, ações criminais, ação cível ordenando a intervenção, confissões do interventor e de prepostos da  GAMP  em autos trabalhistas, conforme acima) indicando que houve: 
CULPA IN ELIGENDO  quanto a entidade financeiramente inidônea (com inadimplência desde o início do contrato), em chamamento público contaminado e sob investigação criminal que resultou no  ENCARCERAMENTO  do Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação e logo após passou a ser beneficiário de verbas públicas através da  GAMP  (conforme HC  70080241581 -0389370-77.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal). 
CULPA IN VIGILANDO no período 2017-2018, permitindo reiteradas irregularidades técnicas atestadas em vistorias pelo CREMERS (ver mesmo acórdão criminal acima), reiterados inadimplementos trabalhistas (conforme confissões de prepostos da  GAMPelencadas acima), bem como evidenciada na participação da própria Secretária Municipal da Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald - conforme interceptações telefônicas, revelando interesse em beneficiar integrantes do  GAMP  e manter a aparência de legalidade nos atos perpetrados pelo Grupo (HC 70080277460 - 0392958-92.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal).   
CULPA IN VIGILANDO (ou mesmo culpa direta  comissiva) no período a partir de dezembro de 2018, em que o interventor municipal não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando  imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a  GAMP  não existe mais, na saúde de Canoas, desde dezembro de 2018, havendo apenas o Município de Canoas, que retomou o serviço público  de saúde, por ordem judicial, e não pode se imunizar da responsabilidade dos danos diretamente causados por sua atuação.
7.13 – Por outro lado, a argumentação do Município de Canoas em sua defesa não impressiona. 7.14 – Alega que o STF, no RE nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) atribuiu ao trabalhador  ônus da prova quanto à FALHA NA FISCALIZAÇÃO pelo Tomador Público de serviços. Equivoca-se, já que o Excelso STF não formou maioria quanto a tal questão, inexistindo ratio decidendi neste ponto. Tivemos oportunidade de nos pronunciar academicamente sobre a questão em PRITSCH; JUNQUEIRA e MARANHÃO. STF deixa em aberto ônus da prova para responsabilização do tomador público. Conjur, 14/10/2019. Disponível em: . 
7.14.1 - Aliás,  o próprio STF confirmou tal entendimento ao rejeitar os respectivos Embargos de Declaração, o que foi muito bem observado pela  SBDI-1 do TST, no RR925-07.2016.5.05.0281 (18/12/2019, Rel. Min. Cláudio Brandão), que sedimentou, no âmbito do TST, o entendimento de que o ônus probatório pertence ao Tomador, pelo princípio da aptidão para a prova. A questão ainda pende de futuro pronunciamento do STF em nova Repercussão Geral, Tema 1.118. 
7.15 – Neste caso, entretanto, é irrelevante a imputação do ônus probatório, que serve para definir quem perde quando a prova não é convincente – já que devidamente comprovada a culpa do Município de Canoas quanto à tumultuada contratação da GAMP. 
7.16 – Quanto à alegação do Município de que houve  efetiva fiscalização, são irrelevantes os esparsos documentos juntados, de notificação ou aplicação de brandas penalidades à GAMP pela Secretária Rosa Groenwald ou pelo seu Adjunto, já que a investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP. 
7.17 – Quanto à alegação de  inexistência de responsabilidade subsidiária do Município durante a intervenção, tal igualmente improcede, já que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros...” (art. 37, §6º, da CRFB), devendo as leis serem lidas à luz da Constituição, e não o inverso, como recomenda a mais elementar hermenêutica. Outrossim, se o Município deve responder quando causa danos aos trabalhadores por culpa in elegendo ou in vigilando, com muito mais razão responde por sua culpa pelo inadimplementos perpetrados por sua própria má-gestão, direta, ainda mais quando contratou entidade  sem patrimônio próprio  e  envolvida em atos criminosos, sendo certo que os trabalhadores nada receberão caso imunizado o Município tomador.
7.18 – Improcede a alegação de que inexistiria responsabilidade do Município à época da efetiva gestão pela GAMP, em razão de a terem contratado através da Lei nº 13.019/2014, por não ser típica “terceirização”. 
7.18.1 - O que se discute aqui não é se a contratação se deu pela forma X ou Y, mas sim se há RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR SEUS ATOS CULPOSOS, prevista em dispositivo constitucional (art. 37, §6º, da CRFB) que, naturalmente, não pode ser restringida ou afastada por norma infraconstitucional. 
7.18.2 - Observe-se ainda que não se implicará (em eventual recurso ordinário) a Súmula Vinculante 10, do Excelso STF, já que não se está a declarar  inconstitucionalidade do art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, mas sim sua  CONSTITUCIONALIDADE - lida em conjunto com o cânone da responsabilidade civil da Administração Pública por seus atos culposos, em absoluta coerência (art. 926 do CPC)  com o decidido pela Corte Máxima no RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral).  
7.18.3 – No Tema 246, os Ministros debateram aprofundadamente (em 355 páginas), a compatibilidade de uma norma de redação similar (art. 71, §1º, da Lei 8.666/93) com a responsabilidade civil do Estado, resultando na palavra “automaticamente” da respectiva tese. Ou seja: o Tomador Público não pode ser responsabilizado automaticamente pelo inadimplemento da entidade contratada, mas apenas se comprovado que contribuiu culposamente para os danos sofridos pelo trabalhador (à luz de norma superior constitucional, art. 37, §6º, da CRFB). 
7.18.4 -  Desconhece-se motivo  tecnicamente defensável para que o princípio constitucional do art. 37, §6º, da CRFB seja afastado ou restringido por norma de menor hierarquia, como o art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, ainda mais quando o STF já deu interpretação similar a dispositivo análogo, conforme acima.
 7.18.5 - Finalmente veja-se, neste caso  GAMP-MUNICÍPIO DE CANOAS, o quão desastroso poderia ser, ao arrepio de nossa Constituição, o retorno à antiga regra de irresponsabilidade estatal das monarquias absolutistas (“the king can do no wrong”, "le roi ne peut mal faire"). Mesmo em casos gravíssimos como o presente, em que comprovados vícios na contratação de empresa inidônea, o trabalhador estaria jogado à própria sorte, esvaziando o direito à adequada e efetiva tutela judicial, indiretamente vulnerando princípios caros da Constituição Cidadã, como o devido processo legal e o próprio acesso à Justiça. 
7.19 – A 1ª Turma do TRT4 tem acolhido o mesmo entendimento de que não se trata de uma terceirização típica, mas sim uma verdadeira confusão ou fraude entre Gamp e Município, ou no mínimo restaria comprovada a culpa in eligendo e in vigilando,  como se observa nos fundamentos do acórdão do processo 0020658- 61.2018.5.04.0201
“Os elementos de que o Poder Judiciário dispõe, inclusive amplamente noticiados na imprensa, demonstram que o  GAMP  é uma pseudo organização da sociedade civil, ou seja, é uma pessoa jurídica contratada para, mediante assinatura de um termo de fomento, praticar, em colaboração com o Município demandado, uma série de fraudes, notadamente na esfera trabalhista, e, com base na invocação do disposto no inc. XX do art. 42 da Lei nº 13.019/14, este último buscar eximir-se de qualquer responsabilidade.  
(...) 
A primeira conclusão a que se chega - seja pela organização contratada, seja pela forma de execução das atividades - é no sentido de ser incabível a aplicação estrita dos dispositivos previstos na Lei nº 13.019/2014, pois, apesar do esforço das partes em simular formalmente a pactuação de uma atividade de fomento na área de saúde pública, nada mais houve do que a mera contratação de prestação de serviços por empresa inidônea, com o propósito de praticar inúmeras fraudes, em especial de direitos trabalhistas, escorando-se o ente público na suposta imunidade prevista no inc. XX do art. 42 daquele diploma legal. 
(...) 
Enfim, fica claro que a utilização do termo de fomento teve por objetivo tão somente blindar o ente público da responsabilização pelas fraudes aos direitos dos trabalhadores.” (TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0020658-61.2018.5.04.0201 ROT, em 12/11/2021, Desembargador Fabiano Holz Beserra)”
7.20 - Como se não bastasse, a questão teve recentes desdobramentos ainda mais funestos, com o Município de Canoas - que administrava e remunerava diretamente os empregados da  GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica e uma conta bancária de passagem - "encerrando" açodadamente a intervenção em janeiro de 2022 e demitindo seus mais de 2000 empregados sem pagar quaisquer verbas rescisórias (portanto culpa direta, e não meramente in vigilando). Poucos dias depois a questão ganhou novamente as páginas policiais, com diversas pessoas presas e o Prefeito de Canoas sendo afastado do cargo por indícios fraude na dispensa de licitação que colocou "Organização Social" substituta no lugar de GAMP(https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2022/03/organizacaosocial-e-pivo-de-investigacao-que-afastou-prefeito-em-canoascl1fahm0j009f0165yxhksfid.html ;  https://www.jornalnh.com.br/noticias/canoas/2022 /03/31/afastado-do-cargo-em-acao-do-mp-jairo-diz-que-dara-todas-as-explicacoes. html  ). 
De todo o exposto, fica evidente a culpa do Município de Canoas, na contratação (in eligendo), na fiscalização da execução (in vigilando), assim como através dos próprios atos praticados pelo Município durante a intervenção e por ocasião de seu rompimento, causando diretamente o inadimplemento de milhares de contratos dos empregados da GAMP, que há mais de três anos já não estava de fato presente na relação (culpa direta). Assim, embora cogitável até mesmo a condenação solidária de GAMP e do Município, é de se deferir o pedido de condenação subsidiária do Município de Canoas. 
Por todo o exposto, julgo o Município de Canoas agiu com culpa, conforme detalhamento acima, e que portanto, é responsável, sendo condenado a arcar subsidiariamente com o objeto da condenação." (Grifos do original). 
Diante desse panorama, e nos limites do pedido, declaro o Município de Canoas subsidiariamente responsável pelos créditos apurados na presente demanda e condeno-o ao pagamento do quanto inadimplido pelas empregadoras e apurado nos presentes autos, independentemente da natureza das parcelas.”

O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:

“1. Nulidade processual. Responsabilidade subsidiária
[...]
A reclamante foi admitida pelo primeiro reclamado, GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PUBLICA, em 19.07.2021, na função de técnica de enfermagem, e dispensada sem justa causa em 02.02.2022, conforme o TRCT (ID. 47c2bdc) e o instrumento do contrato de trabalho (ID. 5d3f415 - Pág. 1).
É incontroverso que o empregador celebrou com o segundo reclamado, MUNICÍPIO DE CANOAS, os termos de fomento 01/2016 (ID. eba411f) e 02/2016 (af1775c), que tinham como objeto "a assunção do gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan - HPSC, UPA Rio Brando e UPA Caçapava" e "a assunção do gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e Unidades de Atendimento Psicossocial CAPS: Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos", respectivamente.
O próprio recorrente noticiou, na sua defesa (ID. 30af65f - Pág. 4 e seguintes), as investigações sobre irregularidades na aplicação das verbas públicas decorrentes dos contratos, inclusive o pedido de intervenção postulado pelo Ministério Público do Estado em ação civil pública. Esses e outros fatos mencionados na sentença são públicos e notórios e independem de prova (CPC, art. 374). Nesse contexto, entendo que não há violação aos arts. 5º, LV, da CF, e 10º do CPC, como apregoa o segundo reclamado, cumprindo rejeitar a arguição de nulidade processual.
No que diz respeito à aplicação da Lei 13.109/14 e à alegada inexistência de terceirização, reporto-me aos fundamentos do processo 0020530-66.2017.5.04.0204, no qual a douta Relatora valeu-se da fundamentação da sentença recorrida daquele feito, em que examinado o disposto no art. 42, XX, da lei em questão:
1. Responsabilidade subsidiária.
Ao contrário do que argumenta o Município de Canoas, o fato de a Lei n° 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, fixar, dentre outras, como cláusula essencial das parcerias, "a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução", não o desonera do cumprimento da condenação em caráter subsidiário. Da mesma forma, aliás, que o artigo 71 da Lei no 8.666/93, ao dispor que o contratado é responsável pelos pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (caput) e, no seu § 1, que "A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis", não isenta os entes públicos que incorram em culpa in vigilando e in vigilando de responder subsidiariamente pelo cumprimento das condenações da prestadora na seara trabalhista.
E o raciocínio que embasa essa conclusão só pode ser o mesmo pelo qual, com base no julgamento da ADC no 16, no qual o STF manifestou entendimento de que "a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos " (Relator Ministro Cezar Peluso, DJE de 09.9.2011), o TST incluiu o inciso V na sua Súmula 331, estabelecendo que os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. No mesmo sentido é o entendimento consolidado na Súmula 11 do TRT4.
Mais recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário no 760.931, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada a respeito da responsabilidade dos entes integrantes da Administração Pública em caso de terceirização, fixando a seguinte tese jurídica: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei no 8.666/93" (grifei).
Em que pese as alegações recursais, é inequívoco que a AESC e o GAMP, cada um em um determinado período, atuaram na prestação de serviços de saúde à população, assumindo função precípua do Município de Canoas, conforme os artigos 23, II, e 30, VII, ambos da Constituição Federal. Ao transferir a gestão da saúde pública em determinadas unidades hospitalares, independentemente do tipo de ajuste escolhido, o terceiro reclamado garantiu o funcionamento desses serviços, repassando, em contrapartida, recursos orçamentários para a AESC e o GAMP, conforme consta do "acordo de transmissão e cooperação" supracitado. O Município de Canoas, à toda evidência, é beneficiário do trabalho do reclamante. Sobre esse aspecto, entendo acertados os fundamentos da sentença: "O Município de Canoas não infirma as alegações da petição inicial, no sentido de que a reclamante lhe prestou serviços. Apenas refere em sua defesa que firmou contrato de gestão com a AESC e, após, com a GAMP. Diz que não se trata de contrato de prestação de serviços, mas de gestão do Hospital.
Em que pesem as alegações do Município, verifico, pela leitura do termo de fomento 01/2016, que a contratação da GAMP se deu para que esta preste serviços que ao Município competiria prestar. Note-se que, na cláusula segunda, o Município dá todas as diretrizes para a prestação dos serviços. Na cláusula sétima, fica evidente que o Município cede, em comodato, imóveis, que consistem em hospitais ou postos de saúde municipais, para que a GAMP possa prestar serviços na área de saúde. Além da cessão de imóveis em comodato, a GAMP recebe do Município repasse mensais, superiores a 7 milhões de reais (cláusula décima primeira), conforme ID. 49610cc - Pág. 13.
Trata-se, pois, de terceirização de serviços de saúde, feita pelo Município à AESC e, depois, à GAMP. (...)
No caso da GAMP, há, ainda, culpa in elegendo, pois, conforme ata ID. a32c829, depreende-se que a ré GAMP não tem saúde financeira para quitar suas obrigações, sendo ainda notório, em Canoas, que sistematicamente atrasa pagamento de salários .
Não bastassem tais argumentos, a se admitir a irresponsabilidade absoluta do tomador dos serviços, estar-se-ia olvidando serem fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV), assim como constituírem objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais (art. 3º, I e III). Estar-se-ia esquecendo, também, que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho humano e tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, tendo por princípios, dentre outros, a redução das desigualdades sociais e a busca do pleno emprego (art. 170, caput e incisos VII e VIII). Na terceirização, o tomador dos serviços tem o proveito da redução de custos, em detrimento do trabalhador assalariado - de cuja mão de obra se utiliza - normalmente empregado de empresas sem idoneidade financeira que, não raras vezes, deixam de cumprir obrigações basilares em uma relação de emprego, como no caso. Se o tomador de serviços tem o bônus da redução de custos e se beneficia diretamente do serviço prestado, incumbe-lhe, ao agir culposamente na fiscalização da execução do contrato e ao descumprir algumas de suas obrigações contratuais, arcar com eventuais ônus decorrentes da relação de emprego entre o trabalhador e a empresa prestadora, de sorte a assegurar a dignidade da pessoa do trabalhador - pois não se cogita de dignidade humana quando há trabalho sem a correspondente contraprestação - e a contribuir para a valorização do trabalho, a construção de uma sociedade solidária, a redução das desigualdades sociais e o pleno emprego.
Não há que se falar, pois, em violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados na defesa do Município de Canoas, que responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas reconhecidos como devidos ao reclamante. Observo que tenho por prequestionada a Súmula 331 do TST...." (ID. 89724ab - Pág. 6/7)
Nego provimento ao recurso. (TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020530-66.2017.5.04.0204 ROT, em 22/08/2019, Desembargadora Denise Pacheco - Relatora)
(sublinhei)
A jurisprudência praticamente uniforme desta Justiça Especializada reconhece a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto às obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador, ainda que aquele seja ente público. Referido entendimento está consagrado na Súmula 331, item V, do TST:
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
A Súmula 331 do TST está em consonância com os preceitos constitucionais, porquanto visa a assegurar os direitos sociais dos trabalhadores, previstos no art. 7º da Constituição, e a resguardar o valor social do trabalho, um dos fundamentos da República, garantido no art. 1º, inciso IV, da Constituição.
O STF, por sua vez, em sessão realizada em 26.04.2017, no julgamento do RE 760.931, fixou a tese de repercussão geral relativo ao tema 246, com o seguinte teor:
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
É possível, portanto, somente a responsabilização subjetiva do ente público, quando a conduta contribuiu para a ocorrência do dano aos direitos trabalhistas do prestador dos serviços.
Com efeito, ainda que se entenda constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666, de 21.06.1993 - com a sua atual redação dada pela Lei 9.032/95 -, conforme declarado pelo STF na ADC 16, o certo é que quando o ente público concorre com culpa, principalmente no seu dever de fiscalizar a atuação da empresa contratada, há culpa do tomador dos serviços a atrair a aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
A exclusão da responsabilidade de que cuida o art. 71, § 1º, da Lei de Licitações somente é aplicada quando a Administração Pública satisfaz todas as prescrições atinentes às licitações e contratos administrativos, o que inclui a indispensável fiscalização sobre o cumprimento dos deveres, como empregadora, da prestadora de serviços.
Nesse sentido, o art. 121, § 2º, da Lei 14.133/2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que revogou a Lei 8.666/93 a contar de 30.12.2023, prevê que "Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado." (sublinhei), o que reforça a conclusão quanto à necessidade de fiscalização efetiva e eficaz do ente público para fins de afastar a sua responsabilização subsidiária.
Além disso, o STF, no julgamento do RE 1298647 (Tema 1.118 - Repercussão Geral), fixou a seguinte tese jurídica:
1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.
Conforme se depreende da decisão do STF, a responsabilização subsidiária da Administração Pública é circunstância excepcional, que somente deve ser reconhecida caso o autor da reclamatória trabalhista comprove que houve comportamento negligente do ente público ou nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta comissiva ou